Tribunal: TJES
Processo: 5001631-45.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-45.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI SOUZA FERREIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral. Entretanto, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo.

2. O apelante não apresentou prova suficiente do exercício da atividade pesqueira, limitando-se a apresentar um formulário de autodeclaração e fotografias em embarcação, o que não comprova o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos materiais alegados.

3. A indenização por danos materiais requer prova efetiva de sua ocorrência. Lucros cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis sem demonstração concreta da perda econômica.

4. O pedido de compensação por danos morais foi atrelado à impossibilidade de usufruir do meio ambiente para lazer. No entanto, alegações genéricas, sem a indicação de consequências objetivas e individualizadas, não justificam reparação por danos morais.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, mesmo em casos de responsabilidade objetiva, é imprescindível comprovar o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5001631-45.2023.8.08.0047

APELANTE
:
V
ANDERLEI SOU
Z
A FERREIRA

A
P
ELAD
O:
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade civil, administrativa e penal por danos causados por pessoas naturais ou jurídicas ao meio ambiente (CF/88, art. 225, § 3º).

Partindo da dicotomia ser humano e natureza, afirma-se a “dupla face” do dano ambiental, que pode alcançar tanto os seres humanos, quanto o meio ambiente que os cercam. Por esse motivo, é possível a configuração de dano ambiental coletivo, cuja reparação pode ser postulada por meio dos instrumentos de tutela coletiva, ou de dano ambiental individual, cuja reparação é postulada por meio de ação indenizatória individual.

Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que o dano ambiental compreende, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, operados por intermédio deste, também denominados danos ambientais por ricochete (STJ, REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 19/09/2014).

E uma vez caracterizado o dano ambiental, devem ser determinadas todas as medidas necessárias para o mais perfeito restabelecimento do estado anterior, o que se traduz em se determinar a máxima reparação do dano.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os deveres – de restaurar e de indenizar – não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista que a eventual possibilidade de a restauração
in natura
não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados”
(STJ, AREsp 1093640/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese segundo a qual “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” e de que “em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”.

Conquanto seja possível afirmar a existência de um rigoroso regime jurídico voltado a tutelar a proteção ao meio ambiente e exigir a reparação do dano ambiental (responsabilidade objetiva, teoria do risco integral, máxima reparação do dano), a responsabilidade ambiental não dispensa a necessidade de se demonstrar o dano e o nexo de causalidade.

Por todos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes.

2. Na espécie, a parte autora não se desincumbiu do ônus de, na forma do art. 330, inciso I, do CPC/73, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente no tocante à prova do nexo causal entre os danos por ela experimentados e a conduta da construtora da usina hidrelétrica, pois “a ocorrência de responsabilidade objetiva não prescinde da existência de nexo de causalidade” (AgRg no REsp 1425897/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

3. Inviabilidade de responsabilizar objetivamente a parte ré apenas com amparo em precedentes firmados em demandas similares ou por ter realizado o pagamento a título de indenização a outras pessoas, quando incontroverso dos autos que o autor não tinha como ocupação principal a de canoeiro/pescador.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 663.184/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

E
“a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito”
(STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

De acordo com a narrativa contida na inicial, o apelante residia no Município de São Mateus e em virtude do rompimento da barragem de rejeitos de minério localizada em Mariana/MG, de propriedade da apelada, Samarco S/A, experimentou danos materiais e morais, pois ficou privado de sua atividade informal de ajudante de pesca supostamente exercida na época do desastre ambiental (novembro de 2015), e também pelo sofrimento suportado em razão de não mais poder usufruir da região para as suas atividades de lazer.

Embora indispensável a comprovação do exercício da atividade pesqueira e da perda de renda a partir da interrupção da pesca na região afetada, o autor apenas apresentou nos autos o formulário de autodeclaração do ofício de ajudante de pescaria preenchido e firmado em 28 de março de 2023, além de duas fotografias do autor em uma embarcação.

Por certo, o acervo probatório não foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e o alegado prejuízo sofrido pelo autor.

Ademais, “o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos” (STJ - REsp: 1354536 SE 2012/0246647-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/03/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/05/2014).

A partir dessas considerações, em que pese inconteste o evento danoso, não há provas nos autos de repercussão tanto na esfera profissional quanto patrimonial e muito menos moral do apelante.

Neste último aspecto, o pedido de compensação está atrelado à impossibilidade de usufruir do meio ambiente para suas atividades de lazer e convívio social. No entanto, as alegações genéricas, sem indicação de consequências objetivas e individualizadas sofridas diretamente pelo apelante não são capazes de render reparação por danos morais.

Nesse mesmo sentido, em demandas análogas à presente, já decidiram todas as Câmaras Cíveis deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença apelada considerou que a prova oral produzida não evidenciou qualquer dano sofrido pelo recorrente, causado pelo rompimento da barragem de Fundão. Por conseguinte, o mero inconformismo com o resultado da sentença proferida não implica na negativa de prestação jurisdicional ou mesmo em sua nulidade, mormente, quando, conforme se demonstrou, o juízo sentenciante analisou e considerou todo o conjunto probatório produzido nos autos para orientar seu convencimento motivado. Nulidade da sentença rejeitada. 2. Para o exercício da atividade pesqueira, seja ela profissional ou amadora, é necessário registro junto ao órgão competente. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante. 3. No caso em exame, o recorrente não juntou provas documentais ou testemunhais aptas a comprovar, minimamente, suas alegações quanto ao exercício de atividade pesqueira, bem como de ter sido impedido de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso descrito nos autos. De acordo com as provas produzidas, foi possível inferir que o apelante sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indicou de que modo estaria vinculada a um destes locais, conforme se vê do comprovante de residência acostado aos autos. 4. A desvinculação do apelante da qualidade de pescador informal ou vendedor de pescado é corroborada pelas informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as quais revelam que este, além de nunca ter sido beneficiário do “seguro defeso” ou ter as suas atividades laborais vinculadas à condição de pescador, também demonstram que no período de 13/04/2015 a 22/08/25016, exercia atividade remunerada diversa da pescaria ou venda de pescado. 5. Malgrado seja público e notório o ato ilícito imputado as apeladas, não cuidou o apelante de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade daquelas em indenizar os danos que o recorrente alega ter sofrido. 6. Recurso desprovido.

(TJES – AP 5005859-34.2021.8.08.0047, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar e imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o pleiteante deve colacionar aos autos o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, podendo apresentar, ainda, outros elementos de prova que permitam o convencimento do Magistrado acerca do exercício dessa atividade (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, data do julgamento: 26-03-2014, data da publicação/fonte: 05-05-2014). 3. Hipótese em que o Apelante não colacionou aos autos as informações relativas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as quais poderiam comprovar o recebimento de benefício do “seguro defeso”. Além disso, apesar de ter juntado aos autos registro de pescador profissional emitido em 1987, não produziu outras provas para comprovar que exercia atividade pesqueira à época do acidente ambiental e sequer requereu a oitiva de testemunhas ou a produção de qualquer outra prova relevante, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AP 0011747-91.2019.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Art. 1011,CPC. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, que a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, trouxe reflexos até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados nas águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES, de variadas formas, sendo inegável a Responsabilidade Civil Objetiva. 2. Entretanto, é necessário, em caráter indenizatório, que a parte comprove o nexo causal entre o dano causado em sua atividade laboral exercida, e os danos causados em decorrência do rompimento da barragem na região. 3. Rejeita-se o pedido indenizatório quando não comprovado dano material, tampouco de lucros cessantes perante ausência de documentação que comprove a perda econômica da atividade. 4. Lucros Cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis quando não demonstrados nos autos. 5. Rejeita-se o pleito de indenização a título de danos morais por ausência de provas da ofensa personalíssima. 6. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau vergastada.

(TJES – AP 0012435-53.2019.8.08.0030, Relator: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores. No entanto, para o deferimento do dano material afirmado há exigência da demonstração de prova, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2.“A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021). 3. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AP 0006097-63.2019.8.08.0030, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)